Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo interno. Gratuidade. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos. Decisão liminar. Obrigação de não fazer. Bloqueio de valores. Desconsideração da personalidade jurídica.
1. O julgamento do agravo de instrumento subtrai o interesse no julgamento do agravo interno contra o efeito suspensivo indeferido.
2. Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade do segundo agravante de arcar com os custos financeiros do processo. Gratuidade de justiça indeferida.
3. Subsiste interesse processual quanto ao pedido de obrigação de não fazer, diante da possibilidade de persistência de condutas atribuídas aos agravantes perante clientes da agravada, mesmo após a rescisão contratual e desativação de e-mail corporativo.
4. A petição inicial apresenta narrativa detalhada dos atos reputados ilícitos, com indicação dos dispositivos legais supostamente violados, afastando a alegação de afirmação genérica e de confusão entre pessoa jurídica e física.
5. A desconsideração da personalidade jurídica é requerida em sede cautelar, sujeita ao contraditório, ainda que diferido, não havendo demonstração de prejuízo à atividade empresarial, especialmente diante do valor irrisório bloqueado.